Tribunal: STF
Processo: RE 87090
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1979-06-26
Data de publicação: 1979-06-26

Ementa:
LEGADO DE QUOTAS DE SOCIEDADE LIMITADA A MENOR. SUA LEGITIMIDADE.
NÃO HÁ CONFUNDIR O LEGADO, EM SI, COM A PARTICIPAÇÃO SOCIETARIA
DO MENOR, QUE PODERA ADQUIRIR CAPACIDADE, NA FORMA DO ART.
9., PARAGRAFO 1., DO CÓDIGO CIVIL.
RE NÃO CONHECIDO.